Tribunal: STF
Processo: Rcl 54691
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. RE 590.415-RG (TEMA 152). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ford Motor Company Brasil Ltda., com base no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, no art. 988, II e III do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº AIRR 1001796-94.2017.5.02.0466, com intuito de preservar a decisão proferida no RE 590.415-RG (Tema 152).



    3. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, formuladas as seguintes asserções na inicial:



    (i) cuida-se de ação trabalhista, proposta em desfavor da empresa ora reclamante, em que pleiteado o pagamento de adicional de periculosidade;



    (ii) julgado parcialmente procedente o pedido pelo Juízo de primeiro grau, a fim de deferir o adicional pleiteado, a ser calculado em 30% sobre o salário básico do trabalhador, sentença mantida ao exame de recurso ordinário;



    (iii) contra o acórdão, opostos, consecutivamente, dois embargos de declaração, com pedido de extinção do processo, sem julgamento do mérito, ante a adesão do trabalhador ao Programa de Demissão Incentivada – PDI em 27.11.2019. No aludido PDI, expressamente prevista a concessão de quitação geral, ampla e irretratável do contrato de trabalho pelo aderente, em conformidade com a tese firmada por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 590.415-RG (Tema 152). Ambos os aclaratórios foram rejeitados;



    (iv) interposto recurso de revista, a que negado seguimento, ao fundamento de que “o aludido fato novo, embora superveniente à interposição do apelo (15/05/2019), tinha de ser levado ao conhecimento da Turma antes do julgamento do recurso ordinário (CPC, art. 493), o que não aconteceu”; e



    (v) manejado agravo de instrumento, foi-lhe negado seguimento, por meio de decisão unipessoal, em razão da “ausência de transcendência” da controvérsia. Em face dessa decisão, interposto agravo interno, que pende de apreciação.



    4. A reclamante noticia que o agravo de instrumento em recurso revista a que negado seguimento tem como objeto o debate sobre a suposta quitação geral do contrato de trabalho operada por transação extrajudicial, com base em Programa de Demissão Incentivada (PDI). 



    Explica que não poderia ter levado a questão à apreciação da Corte Regional por ocasião da interposição do recurso ordinário, uma vez que a adesão do trabalhador ocorreu meses após o protocolo do aludido recurso.



    Articula que, em regra quase absoluta no Tribunal Superior do Trabalho, a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista com fundamento na inexistência de transcendência da matéria é mantida pela Turma julgadora, bem como o processamento de ulterior recurso extraordinário é obstado com base na aplicação do RE 598.365-RG (Tema 181), em que decidida a ausência de repercussão geral do debate alusivo a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal.



    Conclui, assim, que o Tribunal Superior do Trabalho obstou recurso cuja matéria de fundo contraria precedente vinculante desta Suprema Corte RE 590.415-RG (Tema 152).



    Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite dos autos de origem. No mérito, postula seja (i) cassada a decisão unipessoal do Tribunal Superior do Trabalho e (ii) realizada nova apreciação do agravo de instrumento em recurso de revista pela Corte especializada. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. Alega-se na presente reclamação constitucional ofensa ao quanto decidido no RE 590.415-RG (Tema 152). Sustenta-se que o Tribunal Superior do Trabalho não pode negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, ao fundamento da inexistência do requisito da transcendência no caso dos autos, de maneira a criar óbice à competência deste Supremo Tribunal Federal para, em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional debatida no paradigma invocado.



    3. Por oportuno, reproduzo a tese fixada no RE 590.415-RG por esta Suprema Corte:



    “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”.



    4. Emerge dos autos que o Tribunal Regional da 2ª Região, ao negar provimento ao recurso ordinário da ora reclamante, entendeu correta a sentença que, amparada em laudo pericial, condenou a empresa ao pagamento de adicional de periculosidade.



    A Corte Regional rejeitou os primeiros embargos de declaração, nos quais postulada a extinção do feito em virtude da adesão pelo trabalhador ao plano de demissão incentivada em 27.11.2019, ao fundamento da ausência de tipicidade para os aclaratórios. 



    Os segundos declaratórios foram igualmente rejeitados, com o registro de que “não obstante a possibilidade de se considerar o documento de ID. a084d7d um "documento novo", conforme definido no artigo 435 do CPC/15, verifica-se que a alegação de quitação deve ocorrer em recurso próprio”.



    Na sequência, a Corte Regional negou seguimento ao recurso de revista, à míngua de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e de demonstração do dissídio jurisprudencial.



    Ao seu turno, o Tribunal Superior do Trabalho, mediante decisão monocrática do Ministro Bruno Medeiros, negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência. Confira-se a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento a recurso de revista. 



    Examino. 



    O recurso de revista que se pretende destrancar foi interposto em face de acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, havendo a necessidade de se evidenciar a transcendência das matérias nele veiculadas, na forma do referido dispositivo e dos arts. 246 e seguintes do RITST. 



    Constato, no entanto, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. 



    Com efeito, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 



    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 



    [...]



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Atos Processuais / Nulidade / Negativa de Prestação Jurisdicional. 



    Alegação(ões): 



    O recorrente argui a nulidade do v. Acórdão recorrido por negativa da prestação jurisdicional, argumentando que, mesmo instada por embargos de declaração, a E. Turma não teria se pronunciado sobre o fato consistente na adesão do reclamante ao PDV. 



    Não há que se cogitar de processamento do apelo pela arguição de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que a decisão recorrida examinou toda a matéria posta no recurso. 



    Com efeito, conforme se vê no julgado, a fundamentação apresentada é suficiente para a comprovação da devida apreciação de todas as questões levantadas, tendo sido esgotados todos os aspectos basilares da controvérsia apontada no apelo. 



    A completa prestação jurisdicional caracteriza-se pelo oferecimento de decisão devidamente motivada com base nos elementos fáticos e jurídicos pertinentes e relevantes para a solução da lide. 



    Na hipótese, o Regional esclareceu que o pedido de extinção do feito é incabível em sede de embargos de declaração. 



    Portanto, no caso dos autos, a prestação jurisdicional revela-se completamente outorgada, mediante motivação clara e suficiente, permitindo, inclusive, o prosseguimento da discussão de mérito na via recursal extraordinária. Incólumes as disposições legais e constitucionais pertinentes à alegação (Sumula 459, do TST). 



    DENEGA-SE seguimento. 



    Rescisão do Contrato de Trabalho / Plano de Demissão Voluntária / Incentivada. 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Atos Processuais / Nulidade / Cerceamento de Defesa. 



    Depreende-se, do exame dos presentes autos, que a alegada adesão do reclamante ao Plano de Demissão Incentivada ocorreu em 27/11/2019, ou seja, o fato noticiado nos embargos de declaração como "novo" é anterior à prolação do v. acórdão de id 80165a5, em 17/02/2020. 



    Assim, não se vislumbra ofensa aos dispositivos legais e constitucionais indicados, tampouco contrariedade às Súmulas 8 e 394, do C. TST, pois o aludido fato novo, embora superveniente à interposição do apelo (15/05/2019), tinha de ser levado ao conhecimento da Turma antes do julgamento do recurso ordinário (CPC, art. 493), o que não aconteceu. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: [...].



    Os arestos paradigmas oriundos do TRT da 3ª Região e do TRT da 4ª Região são inespecíficos ao caso vertente, contrariando o teor da Súmula 296, I, do C. TST, pois não versam sobre oportunidade para alegar fato novo. 



    Os demais arestos colacionados são inservíveis, porque não atendem o disposto na alínea "a" do art. 896 da CLT, porquanto oriundo de Turma do C. TST e do mesmo Regional prolator do julgado recorrido (Orientação Jurisprudencial n° 111, da SDI-I, do C. Tribunal Superior do Trabalho). 



    DENEGA-SE seguimento. 



    Remuneração, Verbas Indenizatórias e Benefícios / Adicional / Adicional de Periculosidade. 



    Atesta o julgado, com base na prova dos autos, sobretudo no laudo pericial, que o reclamante trabalhava em atividades perigosas, fazendo jus ao adicional previsto no art. 193, § 1º, da CLT. Reverter a decisão, neste particular, implicaria análise do conjunto probatório dos autos, o que é inviável nesta instância, por força do disposto na Súmula nº 126 do TST. 



    Nesse panorama, torna-se impossível aferir ofensa ao artigo 193 da CLT e a divergência jurisprudencial perseguida pela reclamada. 



    DENEGA-SE seguimento. 



    CONCLUSÃO 



    DENEGA-SE seguimento ao recurso de revista. 



    Examinando as matérias em discussão, em especial aquelas devolvidas no agravo de instrumento (art. 254 do RITST), observa-se que as alegações nele contidas não logram êxito em infirmar os obstáculos processuais invocados na decisão que não admitiu o recurso de revista. 



    Dessa forma, inviável se torna o exame da matéria de fundo veiculada no recurso de revista. 



    Pois bem. 



    O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 



    Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 



    Isso porque não se justificaria a intervenção desta Corte superior a fim de examinar feito no qual não se estaria: a) prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política); b) fixando tese sobre questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista (transcendência jurídica); c) revendo valor excessivo de condenação, apto a ensejar o comprometimento da higidez financeira da empresa demandada ou de determinada categoria profissional (transcendência econômica); d) acolhendo pretensão recursal obreira que diga respeito a direito social assegurado na Constituição Federal, com plausibilidade na alegada ofensa a dispositivo nela contido (transcendência social). 



    Nesse sentido [...].



    Logo, diante do óbice processual já mencionado, não reputo verificada nenhuma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 896-A, § 2º, da CLT, c/c art. 247 do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento”. 



    5. Em seguida, interposto agravo interno, que pende de análise perante a 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.



    6. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    7. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020. 



    9. Inviável, portanto, a provocação do Supremo Tribunal Federal para garantir a autoridade de acórdão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por meio da presente reclamação, tendo em vista não se tratar o ato reclamado de decisão resultante de julgamento de agravo interno em recurso extraordinário. 



    10. A robustecer essa intelecção, colaciono os seguintes julgados, a título exemplificativo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NA RECLAMAÇÃO N. 4.374 E NOS TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. DESCUMPRIMENTO NÃO CARACTERIZADO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 53275 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegação de aplicação equivocada dos temas 418 e 809 da sistemática da repercussão geral. 4. Esgotamento de instâncias ordinárias não demonstrado. Necessária demonstração da impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado. Ausência de interposição de recurso extraordinário na origem. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 47279 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.6.2022).



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. 2. Não há como entender percorrido o iter recursal, na hipótese em que, por ocasião do ajuizamento da reclamação, o recurso extraordinário interposto a fim de ver reformada a decisão reclamada sequer havia sido apreciado pelo Juízo de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 48443 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 11.11.2021).



    11. Idêntica compreensão colho das seguintes decisões singulares: Rcl 54830, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 08.8.2022; Rcl 54536, Rel. Min. Nunes Marques, Dje 03.8.2022; Rcl 53946, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 20.6.2022; Rcl 53189, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 10.5.2022.



    12. Consabido, ademais, que o instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação vigente.



    13. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de modo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido (destaquei):



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 24.699. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. INOBSERVÂNCIADOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes. 2. Incabível a utilização da via da reclamação como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 44765 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 08.3.2021).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633/GO (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE NORMA COLETIVA RESTRINGINDO OU LIMITANDO DIREITO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A presente hipótese não versa sobre validade de norma coletiva que restringe ou limite direito trabalhista. A cláusula apontada como limitadora de direito trabalhista apenas reflete os ditames previstos em norma municipal, bem como prevê que o valor definido do auxílio-alimentação será implantado após processo licitatório para contratação de empresa para essa finalidade. 2. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Tema 1.046-RG, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável o presente pleito. 3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade da ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 45122 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2021).



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal o ato do Tribunal a quo que, no uso de atribuição própria (§ 5º do art. 896-A, da CLT), nega provimento a agravo de decisão que inadmitiu recurso de revista. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 598365, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010, Tema 181 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103- A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC), sob pena de lhe serem conferidos contornos de sucedâneo recursal, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.  4. Agravo regimental não provido” (Rcl 42121 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.02.2021).



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 09 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora